Tribunal: TCU
Processo: 042.023/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MON FCB 2021 Angra 3 - Monitoramento das recomendações feitas à ELETRONUCLEAR mediante Acórdão 2.317/2021-TCU-Plenário, TC 006.856/2021-7.

Inteiro teor:
Acórdão 183/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das recomendações contidas nos subitens 9.1 do Acórdão 2317/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas e do Acórdão 2522/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus. Considerando que ambos os acórdãos são oriundos das auditorias de conformidade (TC Processo 006.856/2021-7 e TC Processo 008.773/2022-0 , respectivamente), realizadas pela então SeinfraElétrica na Eletronuclear S.A, com o objetivo de verificar a regularidade da implantação de obras e serviços de construção civil e de montagem eletromecânica da chamada Linha Crítica para a retomada da construção da UTN Angra 3 (Edital DAN.A/LCT-005/2020 e Contrato DAN.A/CT-4500052810, respectivamente), da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ; considerando que em relação à recomendação do subitem 9.1 do Acórdão 2317/2021-TCU-Plenário , a Eletronuclear apresentou um plano de fiscalização da execução do Contrato DAN.A/CT 4500052810 considerado insuficiente para fiscalizar adequadamente o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas durante a execução dos serviços e obras de construção civil da Linha Crítica de Angra 3; considerando que em vista dessa inconsistência, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2522/2023-TCU-Plenário recomendou à Eletronuclear complementar o plano de fiscalização. No entanto, a estatal apresentou em 14/6/2024 o Termo de Rescisão do Contrato DAN.A/CT 4500052810, impossibilitando a continuação do monitoramento da referida recomendação, pois não há mais serviços contratados a serem fiscalizados; considerando que a rescisão do contrato mitigou o risco de integração de outras contratações que poderiam afetar o cronograma e o plano de execução das obras e serviços de montagem eletromecânica, que farão parte do escopo do EPCista que vier a ser contratado para a conclusão do empreendimento; considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009, que dispõe que o monitoramento deverá ser efetuado somente quando compatível com o objeto fiscalizado, o qual, no presente caso, trata-se do Contrato DAN.A/CT-4500052810 rescindido. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1 do Acórdão 2317/2021-TCU-Plenário e do Acórdão 2522/2023-TCU-Plenário , não sendo necessário prosseguir o monitoramento desses subitens, face a perda de objeto caracterizada pela rescisão do contrato DAN.A/CT 4500052810, objeto das referidas recomendações, com fundamento no item 32.5.2. do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009; b) determinar o arquivamento do presente processo TC Processo 042.023/2021-1 e o apensado TC Processo 008.773/2022-0 , com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU 1. Processo TC- Processo 042.023/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 008.773/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 006.856/2021-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.a.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.